Tribunal: TRF3
Processo: 5014193-88.2024.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
652/775)

5014193-88.2024.4.03.6105

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014193-88.2024.4.03.6105

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO DI PIETRO - SP183410-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, DO CPC. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS ESSENCIAIS PRESENTES. ART. 2o, §§ 5o, 6o DA Lei 6.830/80 e ART. 202, DO CTN.

I. CASO EM EXAME

1. A agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA, com fundamento no art. 1.021, do CPC,contra a decisão monocrática de ID 341048667 que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, com fulcro no art. 932, IV, do CPC

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se do presente recurso a nulidade das certidões de dívida ativa que embasam a execução fiscal subjacente, sob a alegação de descumprimento dos requisitos previstos nos arts. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e 202, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Do que consta dos autos, a Execução Fiscal (autos no 5005968-79.2024.403.6105) cobra os seguintes débitos: i) inscrição no 80 7 23 048600-00 relativa à contribuição PIS/PASEP e respectivas multas, com vencimentos entre 25/04/2022 e 25/11/2022; ii) inscrição no 80 7 23 048562-40 relativa à cobrança PIS/PASEP e respectivas multas, com vencimentos em 25/10/2015 e 25/11/2015. Os créditos foram constituídos mediante declaração do contribuinte.

4.Do que consta dos autos, a Certidão da Dívida Ativa juntada aos autos originários foi regularmente inscrita, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, § 5o, 6o da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, e de seu fundamento legal não consta qualquer dispositivo tido por inconstitucional. Como já estacado, o crédito foi constituído mediante declaração do contribuinte.

5.A análise do título e do anexo discriminativo do débito que o acompanha demonstra que estão presentes os requisitos necessários para a regular execução, com indicação da origem da dívida, os consectários legais que incidem sobre o débito e a forma de cálculo dos mesmos, termo de início da contagem de juros, não se evidenciando qualquer nulidade a macular o título executivo ou prejudicar a defesa da parte executada.

6.A Corte Superior já sedimentou o entendimento acerca da desnecessidade de apresentação de demonstrativos do débito, resultando na Súmula no 559, do S. STJ: Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei n. 6.830/1980. (Súmula 559, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)

7. Assim, uma vez que as certidões gozam da presunção de liquidez e certeza, produzindo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída e, não tendo a parte apelante apresentado qualquer prova inequívoca de sua nulidade (art. 204 do CTN), merecem ser afastadas as alegações de nulidade do título executivo.

8.In casu, não restou evidenciada qualquer nulidade a macular o título executivo que embasa a execução; não se vislumbra também qualquer desrespeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ou legalidade, previstos na Constituição Federal (art. 5o, LIV, LV), razão pela qual não há qualquer nulidade a ser pronunciada.

9. Cumpre destacar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que compete à parte embargante/apelante a comprovação de nulidades/equívocos existentes nas certidões da dívida ativa.

10. Assim, no presente recurso, analisando os fundamentos apresentados pelo ora agravante não se identifica motivo suficiente à reforma da decisão impugnada ou elementos novos capazes de alterar o entendimento já externado na decisão monocrática, na medida em que a parte se limita a reiterar os argumentos já deduzidos na apelação.

11.Portanto, em julgamento colegiado, fica mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação para negar provimento ao agravo interno.

12.Deixo de aplicar a multa prevista no §4o do art. 1.021, do CPC, por não se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO

13. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 373, I, e 1.021, do CPC; art. 2o, § 5o, 6o da Lei 6.830/80; arts. 202 e 204 do CTN.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 559/STJ; REsp 1138202/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008486-52.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 03/05/2024, DJEN DATA: 08/05/2024

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014193-88.2024.4.03.6105

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO DI PIETRO - SP183410-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA, com fundamento no art. 1.021, do CPC,contra a decisão monocrática de ID 341048667 que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, com fulcro no art. 932, IV, do CPC.

Os embargos à execução foram julgados improcedentes (art. 487, I, do CPC); na apelação a embargante/agravante pugnou pelo reconhecimento da nulidade das certidões de dívida ativa que embasam a execução (inscrições nos 80.7.23.048562-40 e 80.7.23.048600-00), uma vez que os títulos carecem de descrição clara e precisa da origem do débito, requisitos essenciais previstos nos arts. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e 202, do CTN, o que dificulta a defesa da parte; além disso, cabe ao ente fazendário a prova da ocorrência do fato gerador do tributo.

Neste recurso, a agravante pretende a reforma da r. decisão monocrática, reiterando os argumentos da apelação quanto à nulidade das certidões de dívida ativa que embasam a execução, em inobservância aos requisitos essenciais previstos nos arts. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e 202, do CTN; aduz que a presunção de veracidade e legalidade que reveste o título não exime a Fazenda Pública de comprovar a infração apta a ensejar o lançamento tributário. Pugna pela não aplicação da multa prevista no art. 1.021,§4o, do CPC.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do presente recurso ao julgamento pelo colegiado.

Com contrarrazões (ID 355794392).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

O agravo interno não comporta acolhimento.

A decisão monocrática foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de apelação em Embargos à Execução Fiscal opostos pela ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA em que se alega a nulidade do título executivo que embasa a cobrança, por ausência de liquidez e certeza, em violação ao disposto nos arts. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e 202, do CTN.

O r. juízo a quo julgou improcedente o pedido dos embargos, nos termos do art. 487, I, do CPC, deixando de condenar em honorários, tendo em vista a incidência do encargo legal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 1.025/69 (ID 339903383).

Apelou a embargante requerendo a reforma da r. sentença. Pugna pelo reconhecimento da nulidade das certidões de dívida ativa que embasam a execução (inscrições nos 80.7.23.048562-40 e 80.7.23.048600-00), uma vez que os títulos carecem de descrição clara e precisa da origem do débito, requisitos essenciais previstos nos arts. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e 202, do CTN, o que dificulta a defesa da parte; além disso, cabe ao ente fazendário a prova da ocorrência do fato gerador do tributo.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

Decido.

Passo a decidir com fulcro no art. 932 do CPC/2015.

Ressalto a importância da utilização do dispositivo em apreço para simplificação e agilização do julgamento dos recursos.

A decisão monocrática do Relator do recurso, com fulcro no art. 932, III a V, do CPC/2015, implica significativa economia processual no interesse do jurisdicionado em geral, ao desafogar as pautas de julgamento com recursos desse jaez.

Não assiste razão à agravante.

Do que consta dos autos, a Execução Fiscal (autos no 5005968-79.2024.403.6105) cobra os seguintes débitos: i) inscrição no 80 7 23 048600-00 relativa à contribuição PIS/PASEP e respectivas multas, com vencimentos entre 25/04/2022 e 25/11/2022; ii) inscrição no 80 7 23 048562-40 relativa à cobrança PIS/PASEP e respectivas multas, com vencimentos em 25/10/2015 e 25/11/2015. Os créditos foram constituídos mediante declaração do contribuinte (ID 339902620 - págs. 03/20).

Há que se considerar que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito dá-se com a entrega ao fisco da Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF, Declaração de Rendimentos), ou outra que a elas se assemelhe. Em tais casos, não há obrigatoriedade de homologação formal, encontrando-se o débito exigível independentemente de qualquer atividade administrativa, sendo desnecessários tanto o procedimento administrativo como a notificação do devedor.

Este entendimento culminou na edição da Súmula 436 do STJ: A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco.

Assim, a apresentação de declaração pelo contribuinte dispensa a constituição formal do crédito pelo Fisco, possibilitando, em caso de não pagamento do tributo, a sua imediata exigibilidade com a inscrição do quantum em dívida ativa, e subsequente ajuizamento da execução fiscal.

No caso dos autos, o crédito foi constituído mediante declaração do contribuinte, portanto, não há, portanto, que se falar em violação ao devido processo legal administrativo.

E, do que consta dos autos, a Certidão da Dívida Ativa juntada aos autos originários foi regularmente inscrita, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, § 5o, 6o da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, e de seu fundamento legal não consta qualquer dispositivo tido por inconstitucional. Como já destacado, o débito foi constituído mediante declaração do contribuinte.

A análise do título e do anexo discriminativo do débito que o acompanha demonstra que estão presentes os requisitos necessários para a regular execução, com indicação da origem da dívida, os consectários legais que incidem sobre o débito e a forma de cálculo dos mesmos, termo de início da contagem de juros, não se evidenciando qualquer nulidade a macular o título executivo ou prejudicar a defesa da parte executada.

Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento acerca da desnecessidade de apresentação de demonstrativos do débito, verbis:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. REQUISITOS DE CERTEZA E LIQUIDEZ. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais próprios e especiais que não podem ser exacerbados a pretexto da aplicação do Código de Processo Civil, o qual, por conviver com a lex specialis, somente se aplica subsidiariamente.

2. Os referidos requisitos encontram-se enumerados no art. 6o, da Lei 6.830/80, in verbis: "Art. 6o A petição inicial indicará apenas: I - o juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e III - o requerimento para a citação.

§ 1o A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

§ 2o A petição inicial e a Certidão da Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico." 3. Consequentemente, é desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n.o 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles. Inaplicável à espécie o art. 614, II, do CPC.

(Precedentes: AgRg no REsp 1049622/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 31/08/2009; REsp 1065622/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 23/04/2009; REsp 781.487/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 11/09/2008; REsp 762748 / SC, PRIMEIRA TURMA, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 12.04.2007; REsp n.o 384.324/RS, SEGUNDA TURMA, Rel. Min JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJU de 29/03/2006; REsp n.o 693.649/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 21/11/2005) 4. A própria Certidão da Dívida Ativa, que embasa a execução, já discrimina a composição do débito, porquanto todos os elementos que compõem a dívida estão arrolados no título executivo - que goza de presunção de liquidez e certeza -, consoante dessume-se das normas emanadas dos §§ 5o e 6o, do art. 2o, da Lei no 6830/80, litteris: "Art. 2o (...) (...) § 5o - O Termo da Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo momento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão da Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente." 5. In casu, conquanto o voto da Relatora tenha consagrado a tese perfilhada por esta Corte Superior, o voto vencedor, ora recorrido, exigiu a juntada aos autos de planilha discriminativa de cálculos, razão pela qual merece ser reformado.

6. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1138202/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula no 559, do S. STJ: Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei n. 6.830/1980. (Súmula 559, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)

Assim, uma vez que as certidões gozam da presunção de liquidez e certeza, produzindo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída e, não tendo a parte apelante apresentado qualquer prova inequívoca de sua nulidade (art. 204 do CTN), merecem ser afastadas as alegações de nulidade do título executivo.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Terceira Turma:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVADA RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA CDA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA MORATÓRIA. ENCARGO LEGAL DE 20%. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Nas execuções fiscais, não se faz necessária a juntada do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao executado o ônus de diligenciar junto à repartição fiscal competente, a fim de obter cópia do processo, caso julgue imprescindível ao exercício de seu direito de defesa.

- Desta feita, a juntada de processo administrativo fiscal era providência que, se necessária, competia à executada, que em nenhum momento demonstrou ter havido impedimento à obtenção de cópias do processo administrativo junto à Administração Tributária.

- A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal se reveste de todos os requisitos previstos na legislação, pois indica o nome do devedor e seu domicílio, o valor originário, a origem e a natureza do débito, o fundamento legal e os encargos da dívida, contendo todas as informações necessárias à defesa da executada, a teor do disposto nos artigos 202, parágrafo único do CTN e § 5o do artigo 2o da Lei n. 6.830/1980.

- No tocante à necessidade de apresentação de memória de cálculo do débito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de não ser necessária a discriminação, na CDA, de todos os acréscimos referentes à correção monetária, multa e juros de mora, bastando que haja a indicação do fundamento legal para o cálculo dos débitos e acréscimos devidos (REsp n. 1.034.623/AL, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/10/2008, DJe de 17/11/2008).

- De outro lado, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.138.202 (Tema repetitivo 268), fixou a seguinte tese: "É desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles" (REsp 1.138.202/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já sedimentou a constitucionalidade da cobrança de multa moratória de 20%, quando do julgamento do RE 582.461/SP, fixando a seguinte tese ao Tema 214 da Repercussão Geral: "I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%".

- O encargo legal previsto no Decreto-lei no 1.025/1969 destina-se ao aparelhamento da máquina administrativa de cobrança de débitos fiscais, não se traduzindo exclusivamente em verbas sucumbenciais.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008486-52.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 03/05/2024, DJEN DATA: 08/05/2024)

In casu, não restou evidenciada qualquer nulidade a macular o título executivo que embasa a execução; não se vislumbra também qualquer desrespeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ou legalidade, previstos na Constituição Federal (art. 5o, LIV, LV), razão pela qual não há qualquer nulidade a ser pronunciada.

Por fim, de se destacar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que compete à parte embargante/apelante a comprovação de nulidades/equívocos existentes nas certidões da dívida ativa.

Assim, tendo em vista que a parte apelante além de apresentar defesa genérica, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que venha a infirmar a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão de Dívida Ativa, fica mantida a r. sentença, nos termos em que proferida.

Em face do exposto, negoprovimentoà apelação, com fulcro no art. 932, IV, do CPC.

Comunique-se ao MM. Juízo da execução fiscal subjacente.

Oportunamente, observadas as cautelas de estilo, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se.

Com efeito, as questões trazidas no recurso de apelação foram detidamente analisadas na decisão monocrática impugnada, que foi clara ao afastar fundamentadamente as alegações da embargante/agravante quanto à nulidade das certidões da dívida ativa que embasam a execução, consoante legislação específica e entendimento esposado por esta E. Terceira Turma.

Destacou-se que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que compete à parte embargante/apelante a comprovação de nulidades/equívocos existentes nas certidões da dívida ativa, o que não ocorreu no caso concreto, tratando-se de alegações genéricas.

Assim, no presente recurso, analisando os fundamentos apresentados pelo ora agravante não se identifica motivo suficiente à reforma da decisão impugnada ou elementos novos capazes de alterar o entendimento já externado na decisão monocrática, na medida em que a parte se limita a reiterar os argumentos já deduzidos na apelação.

Portanto, em julgamento colegiado, fica mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação para negar provimento ao agravo interno.

Deixo de aplicar a multa prevista no §4o do art. 1.021, do CPC, por não se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

Em face de todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, DO CPC. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS ESSENCIAIS PRESENTES. ART. 2o, §§ 5o, 6o DA Lei 6.830/80 e ART. 202, DO CTN.

I. CASO EM EXAME

1. A agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA, com fundamento no art. 1.021, do CPC,contra a decisão monocrática de ID 341048667 que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, com fulcro no art. 932, IV, do CPC

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se do presente recurso a nulidade das certidões de dívida ativa que embasam a execução fiscal subjacente, sob a alegação de descumprimento dos requisitos previstos nos arts. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e 202, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Do que consta dos autos, a Execução Fiscal (autos no 5005968-79.2024.403.6105) cobra os seguintes débitos: i) inscrição no 80 7 23 048600-00 relativa à contribuição PIS/PASEP e respectivas multas, com vencimentos entre 25/04/2022 e 25/11/2022; ii) inscrição no 80 7 23 048562-40 relativa à cobrança PIS/PASEP e respectivas multas, com vencimentos em 25/10/2015 e 25/11/2015. Os créditos foram constituídos mediante declaração do contribuinte.

4.Do que consta dos autos, a Certidão da Dívida Ativa juntada aos autos originários foi regularmente inscrita, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, § 5o, 6o da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, e de seu fundamento legal não consta qualquer dispositivo tido por inconstitucional. Como já estacado, o crédito foi constituído mediante declaração do contribuinte.

5.A análise do título e do anexo discriminativo do débito que o acompanha demonstra que estão presentes os requisitos necessários para a regular execução, com indicação da origem da dívida, os consectários legais que incidem sobre o débito e a forma de cálculo dos mesmos, termo de início da contagem de juros, não se evidenciando qualquer nulidade a macular o título executivo ou prejudicar a defesa da parte executada.

6.A Corte Superior já sedimentou o entendimento acerca da desnecessidade de apresentação de demonstrativos do débito, resultando na Súmula no 559, do S. STJ: Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei n. 6.830/1980. (Súmula 559, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)

7. Assim, uma vez que as certidões gozam da presunção de liquidez e certeza, produzindo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída e, não tendo a parte apelante apresentado qualquer prova inequívoca de sua nulidade (art. 204 do CTN), merecem ser afastadas as alegações de nulidade do título executivo.

8.In casu, não restou evidenciada qualquer nulidade a macular o título executivo que embasa a execução; não se vislumbra também qualquer desrespeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa ou legalidade, previstos na Constituição Federal (art. 5o, LIV, LV), razão pela qual não há qualquer nulidade a ser pronunciada.

9. Cumpre destacar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que compete à parte embargante/apelante a comprovação de nulidades/equívocos existentes nas certidões da dívida ativa.

10. Assim, no presente recurso, analisando os fundamentos apresentados pelo ora agravante não se identifica motivo suficiente à reforma da decisão impugnada ou elementos novos capazes de alterar o entendimento já externado na decisão monocrática, na medida em que a parte se limita a reiterar os argumentos já deduzidos na apelação.

11.Portanto, em julgamento colegiado, fica mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação para negar provimento ao agravo interno.

12.Deixo de aplicar a multa prevista no §4o do art. 1.021, do CPC, por não se tratar de recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO

13. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 373, I, e 1.021, do CPC; art. 2o, § 5o, 6o da Lei 6.830/80; arts. 202 e 204 do CTN.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 559/STJ; REsp 1138202/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008486-52.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 03/05/2024, DJEN DATA: 08/05/2024

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão